Tribunal: TJES
Processo: 0003727-95.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2024-09-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos à obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central da lide. De igual modo, não inexiste a alegada contradição, posto que as premissas estabelecidas no acórdão caminham no mesmo sentido, alcançando uma conclusão lógica. 3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado a pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento do recurso, não autoriza sua reforma por esta via. 4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003727-95.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAGNUM BERNARDO ROSENDO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Magnum Bernardo Rosendo contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação que visava anular o exame psicossomático realizado no concurso público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital n. 03/2018). O embargante alega omissão no acórdão, sustentando que o julgamento desconsiderou jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Segunda Câmara Cível sobre a mesma questão fática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à inobservância de entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e outras decisões desta Câmara, conforme alegado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso em tela, o acórdão embargado analisou de forma detalhada e fundamentada as alegações do embargante, não havendo qualquer vício a ser sanado.

O acórdão adotou o entendimento de que o exame psicossomático impugnado observou critérios objetivos de avaliação, previstos no edital, com direito de recurso administrativo, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. A alegação de omissão quanto à jurisprudência foi devidamente enfrentada, sendo claro que a discordância do embargante diz respeito ao mérito da decisão, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir o mérito da questão através de embargos de declaração, sob pretexto de omissão, é descabida e deve ser rechaçada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e não para rediscutir o mérito da decisão.

A discordância da parte com o resultado do julgamento deve ser objeto de recurso próprio, não cabendo sua rediscussão por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19/12/2022; TJES, EDcl na Ap 011150134952, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 05/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
MAGNUM BERNARDO ROSENDO
(id 8722128)
, com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 8516741.

Em suas razões, narra o embargante que o acórdão guerreado padeceria de vício de omissão, posto que teria inobservado o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e deste sodalício, inclusive desta E. Segunda Câmara Cível, sobre a mesma questão fática.

Contrarrazões anexadas aos ids 9071902 por meio das quais pugnam os recorridos pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento. Explico.

Originariamente, tratava-se de demanda por meio da qual o requerente/embargante pretendia a anulação do exame psicossomático aplicado no bojo do concurso público para o provimento de cargos de Oficial Combatente (QOC) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PM/ES, regulamentado pelo Edital n. 03/2018 – CFO 2018/PMES, pedido que fora julgado improcedente em primeiro grau e ensejou a propositura do apelo, cujo acórdão pretende o aclaramento.

Por ocasião do julgamento do recurso de apelação, a Egrégia Segunda Câmara Cível decidiu pela manutenção da sentença sob fundamento de que
“Na situação em análise, estão presentes os critérios objetivos de avaliação e a possibilidade de recurso administrativo, a considerar a previsão editalícia de “entrevista devolutiva da avaliação” (item 10.3.10.1), bem como a indicação dos testes aplicados para averiguação das características do candidato (AC – Suzy; Beta III; TEPIC; Fluência; AFP II, Afago; IFP II: Dominância; IFP II: Ordem; IFP II: Exibição; IFP II: Agressão; IFP II: Assistência; IFP II: Autonomia; IFP II: Afiliação).”
, o que, na esteira de entendimento deste Tribunal, seria suficiente ao atendimento do critério de grau mínimo de objetividade a fim de assegurar a finalidade da avaliação. Outrossim, ponderou que a
“
alteração editalícia, com efeitos retroativos, em nada afetou a posição jurídica do recorrente, que estaria reprovado em qualquer circunstância, independentemente do abrandamento dos critérios de avaliação”.

Neste sentido, a Ementa do julgado guerreado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL COMBATENTE DA PMES. CANDIDATO CONTRAINDICADO EM AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1)

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa:
Conforme orientação sufragada pela Suprema Corte no julgamento do Tema 485 de Repercussão Geral (RE 632853): “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Descabe a pretensão do apelante de reexaminar eventuais desacertos da avaliação psicológica, haja vista coincidir com o mérito do ato administrativo. Preliminar rejeitada.

2)

Mérito:
De acordo com a jurisprudência da Corte de Cidadania, “é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato” (AgRg no RMS n. 43.362/AC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 30/3/2017.)

3)
A alteração editalícia, com efeitos retroativos, em nada afetou a posição jurídica do recorrente, que estaria reprovado em qualquer circunstância, independentemente do abrandamento dos critérios de avaliação.

4)
Na situação em análise, estão presentes os critérios objetivos de avaliação e a possibilidade de recurso administrativo, a considerar a previsão editalícia de “entrevista devolutiva da avaliação” (item 10.3.10.1), bem como a indicação dos testes aplicados para averiguação das características do candidato.

5)
A divulgação prévia dos critérios de avaliação corresponderia à divulgação do gabarito, pois permitiria aos candidatos adaptar suas respostas às qualidades psíquicas prezadas pela organização do certame, privando-as de espontaneidade e subtraindo ao teste, assim, toda e qualquer eficácia seletora”. Precedentes.

6)
Não é exigível que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação.

7) Recurso desprovido.

Irresignado, o embargante opôs os presentes embargos por meio do qual aduziu a existência de omissão
por inobservância de entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Para tanto, colacionou arestos dos tribunais superiores e de outras câmaras cíveis deste sodalício (id 8722130, 8722132, 8722133 e na própria petição), a fim de sustentar a necessidade de prevalência de tais posicionamentos em relação ao adotado por esta Egrégia Câmara, asseverando, de forma reiterada, que o acórdão guerreado não teria observado a jurisprudência dominante e, por isso, estaria contaminado pelo vício da omissão.

Todavia, como se verifica do acórdão acima transcrito, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, não havendo espaço para alegação do vício que embasa o presente recurso, sendo clarividente a pretensão do recorrente de renovar a discussão acerca da questão meritória, a fim de tentar obter pronunciamento diverso do outrora exarado.

Em verdade, não se ignora o fato de existirem posicionamentos contrários acerca da discussão travada nos autos, todavia, tal circunstância não tem o condão de macular o julgado ora proferido, o qual, ao firmar o entendimento combatido, pautou-se, sobretudo, nas peculiaridades do caso concreto.

De igual modo, a adoção de entendimento diverso do defendido pelo recorrente não legitima a propositura de embargos de declaração, devendo a discordância com o resultado obtido ser objeto de recurso próprio. Vejamos

Nesta senda:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ENTRE ACÓRDÃOS PROFERIDOS EM PROCESSOS DISTINTOS - ANÁLISE EXTERNA - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - NÃO CABIMENTO - RECURSO PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA - PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 1.026 DO CPC. - Os embargos de declaração possuem objetivo específico, expressamente abordado no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e é restrito à análise interna da decisão embargada, sendo incabível a alegação de omissão e contradição entre acórdãos proferidos em processos distintos por esta Câmara - Rejeitam-se os embargos de declaração se não procede a alegação de ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado -
O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações das partes, mas não é obrigado a discorrer ou ressaltar sobre a existência de entendimento contrário ao posicionamento adotado por esta Câmara em casos semelhantes, porque a análise de cada processo submetido a julgamento é única/exclusiva, ainda que os fatos possam ter alguma semelhança, pois a mínima alteração destes atrai tratamento diverso no que tange a sua adequação às normas
- Não se acolhem os embargos de declaração se a parte embargante pretende tão somente alterar o julgamento do acórdão embargado, conforme os seus propósitos - Se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, há que se aplicar a multa prevista no parágrafo segundo do art. 1.026 do CPC. (TJ-MG - ED: 50060144720198130183, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 05/10/2022, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2022)

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material. 2. Estando ausente no acórdão embargado qualquer desses vícios, a rejeição do recurso se impõe. 3.
No particular, observa-se que o v. acórdão tão somente sufragou entendimento diverso daquele defendido pelo recorrente, encontrando-se devidamente fundamentado e inexistindo proposições entre si inconciliáveis.
4. Embargos de declaração desprovidos.(TJ-DF 07021713320228070005 1898091, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/07/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/08/2024)

Diante disso, é certo que o acórdão recorrido mostra-se hígido e que, em verdade,
o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios.
4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios.
Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/08/2024 às 17:14:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52572114082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.